Tribunal: TJMT
Processo: 0004024-36.2015.8.11.0011
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 0004024-36.2015.8.11.0011

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[EFEITOS]

RELATOR:
EXM
O
. SR
. DR
. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:
[
EXMO. SR. DR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI,
EXMO. SR. DR.
EDSON DIAS REIS,
EXM
A
. SR
A
. D
ESA
.
MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO DE SOUZA (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0074-04 (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), LUCINEIA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 014.591.851-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
da Exma.
Des(a). MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
”

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO PREVIDENCIÁRIO - AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO CONCLUSIVO PELA INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA O LABOR – SENTEN
ÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

1 - O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á
paga
enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.

2 – Sendo conclusivo o laudo pela inexistência de incapacidade permanente do beneficiário, não há que se falar na concessão do benefício.

R E L A T Ó R I O

EXM
O
. SR. D
R
.
GILBERTO LOPES BUSSIKI
(
RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS contra a sentença que julgou procedente o pedido nos autos da ação previdenciária de Aposentadoria por Invalidez/
Auxílio-Doença
, proposta contra o recorrente por
José Antônio de Souza
, objetivando a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez ou
auxílio-doença
, além do pagamento dos benefícios retroativos, indeferidos, administrativamente.

O INSS apela, alegando ausência dos requisitos para aposentadoria por invalidez e não preenchimento dos requisitos a configurar a incapacidade laboral.

Argumenta que a incapacidade é parcial, haja vista que a enfermidade do autor, ora apelado, se limita à visão monocular, inclusive que, após o laudo pericial confeccionado em 2010, voltou a laborar como empregado doméstico.

Diz, outrossim, que a incapacidade parcial
está
suscetível à reabilitação.

Sustenta que quando da data do início da incapacidade fixada no laudo pericial (27/10/2010), o autor/apelado não detinha a qualidade de segurado. Se insurgiu contra a correção monetária, dizendo que se deu em desacordo com a sistemática prevista no art. 1-F da Le 9.494/97, com reação dada pela Lei n. 11.960/2009.

Pediu, portanto, o provimento do apelo, para que seja reformada a sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial.

Detectada a ausência as contrarrazões, fora determinada a certificação a respeito, que veio no Id n. 271192861.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
(
RELATOR):

Egrégia Câmara:

Na origem, o autor, ora apelado, ingressou com ação previdenciária, requerendo a concessão do
auxílio-doença
ou aposentadoria por invalidez, alegando estar incapacitado definitivamente para o trabalho.

O pedido foi julgado procedente e o instituto apelante condenado a conceder o benefício da aposentadoria por invalidez. Todavia, a sentença merece reforma, haja vista que o apelado, conforme bem demonstrado nas razões do recurso, não preencheu os requisitos para a aposentadoria almejada.

Com efeito, o art. 42 da Lei 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado “
que, estando ou não em gozo do auxílio-doença,
for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á
paga
enquanto permanecer nesta condição
.”

Verifica-se do dispositivo legal, que para se conceder a aposentadoria por invalidez, necessária a condição do segurado de inválido permanente para o exercício de qualquer atividade que lhe garanta a subsistência.

Ocorre que, de acordo com o laudo pericial (Id n. 220762802) consta que o apelado teria sofrido 02 (dois) acidentes: um que repercutiu na perda parcial da função do membro superior direito (atrofia muscular) e o outro, na cegueira permanente do olho direito (neste, o laudo não precisou se a cegueira foi decorrente do uso de adubo, conforme alegado pela parte apelada).

Na conclusão e resposta aos quesitos, disse o Senhor Perito:

“
No tocante a capacidade laborativa,
a mesma
não se encontra diminuída para o serviço de tratorista
, visto que a mesmo não exige esforços significativos do membro superior direito”

(...)

“9.1.3. Se há redução da capacidade laborativa do reclamante? Em que percentual em relação ao

ao trabalho que exercia?

Resposta: Sim,
existe uma redução de 17,5% (dezessete e meia par cento) de sua capacidade física em geral. Sem redução em relação ao trabalho que exercia, uma vez que
o mesmo
voltou a desenvolver suas atividades até a ocorrência do segundo acidente e posterior demissão
.”

(...)

9.2.6. A perda da visão do olho direito do Reclamante provoca a redução da capacidade visual do olho esquerdo? Explique.

Resposta: Não.
Existe uma compensação fisiológica do organismo, podendo mesmo haver um incremento da visão do olho esquerdo
.”
(destaquei).

Verifica-se, pois, que o laudo foi conclusivo, no sentido de que a perda parcial da função do membro superior direito não implicou significativamente na redução da capacidade laboral do autor, aqui apelado, em razão de que a sua função (tratorista) não exige força.

Outrossim, a cegueira (deslocamento da retina) do olho direito, segundo o laudo, além de não guardar relação com o possível contato com adubo, conforme alegado, ainda se o fosse, também não implica na incapacidade para o labor, pois, conforme respondido pelo perito, há uma compensação fisiológica em relação ao olho esquerdo. Logo, não há que se falar em incapacidade permanente para o labor, a justificar a concessão do benefício pleiteado.

Neste sentido, é a jurisprudência, senão, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ACIDENTE DE TRABALHO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – NÃO CONSTATADA INCAPACIDADE – REQUISITOS DOS ARTIGOS 42 E 59, DA LEI N.º 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS – REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA A ATIVIDADE QUE HABITUALMENTE EXERCIA – CONSTATADA – AUXÍLIO-ACIDENTE CONCEDIDO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – TERMO INICIAL – DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – TEMA N.º 862, DO STJ – CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.º 810, DO STF E N.º 905, DO STJ, ALÉM DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 113/2021 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARTIGO 85, § 4°, II, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. De acordo com o artigo 42, da Lei n.º 8.213/91, a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

2. Conforme dispõe o artigo 59, da Lei n.º 8.213/1991, será devido o auxílio-doença ao segurado que ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, observado, quando for o caso, o período de carência.

3
. Verificado, a partir de análise multifatorial, que a incapacidade da parte segurada é parcial e suscetível de reabilitação, não é possível a concessão de aposentadoria por invalidez acidentária ou auxílio por incapacidade temporária.

4. Comprovada a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, em decorrência de sequelas de acidente de trabalho, faz jus o segurado à concessão do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, da Lei n.º 8.213/91.

5. O Direito Previdenciário é orientado por princípios fundamentais de proteção social, o que torna possível a fungibilidade dos pedidos de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente e benefício assistencial ao deficiente, uma vez que possuem um requisito em comum, qual seja, a redução ou inexistência da capacidade laboral.

6. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, Tema n.º 862, o termo inicial para implantação do Auxílio-acidente deve corresponder à data em que o benefício de auxílio-doença foi cessado.

7. Em atenção à Emenda Constitucional n.º 113/2021, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.º 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplicada somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

8. A fixação da verba honorária deverá observar o disposto no artigo 85, § 4°, inciso II, do CPC, por se tratar de hipótese em análise de sentença ilíquida.
(N.U 0001197-08.2017.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito
Público e Coletivo, Julgado em 14/05/2024,
Publicado
no DJE 29/05/2024) (destaquei)

REVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – NÃO COMPROVAÇÃO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS DOS ARTIGOS 42, 59 E 86 DA LEI Nº 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO
– RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Se o Laudo Médico Oficial é conclusivo no sentido da ausência de incapacidade para o trabalho, ainda que parcial e temporária, tampouco faz referência à redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (serviços gerais), não há que se cogitar do deferimento de benefício previdenciário
, qualquer dos requeridos (auxílio-doença, auxílio-acidente, ou aposentadoria por invalidez).
(N.U 0021711-04.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/04/2022,
Publicado
no DJE 14/04/2022) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO DE
AUXÍLIO-DOENÇA
.
PERÍCIA MÉDICA QUE ATESTA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. INEXISTÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO INDEVIDO
. RECURSO DESPROVIDO. Considerando a prova colacionada aos autos e o diagnosticado pelo jurisperito acerca das queixas
apresentadas pela requerente, de que as lesões
osteo-musculares
que a acomete são leves e não incapacitantes, encontrando-se, portanto, apta a desenvolver suas atividades habituais; bem como, não tendo a apelante se desincumbido do ônus de comprovar ter sofrido qualquer redução ou supressão em sua capacidade laborativa, de certo que não pode lograr êxito na demanda que intentou contra o INSS, de onde se conclui que o resultado da sentença de primeiro grau não podia ter sido outro senão a improcedência da ação. Sentença Mantida
. (Classe: Apelação, Número do Processo: 0088574-79.2003.8.05.0001, Relator (a):
Joanice
Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 07/03/2017). (TJ-BA - APL: 00885747920038050001, Relator:
Joanice
Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 07/03/2017). (destaquei)

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
, para reformar a sentença, porquanto não comprovados os requisitos para a concessão do benefício pretendido.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (2º VOGAL):

Peço vista antecipada dos autos.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
MARIA APARECIDA RIBEIRO
(1ª VOGAL):

Aguardo.

EM 2
6
DE
MARÇO
DE 2025:

CONCLUSÃO DO JULGAMENTO ADIADO EM FACE AO PEDIDO DE VISTA DO 2º VOGAL (EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS). O RELATOR PROVEU O RECURSO E A 1ª VO
GAL (EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO) AGUARDA.

EM 29 DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O
(VISTA)

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (2º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1ª VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT,
29/04/2025
.